Tribunal: TJES
Processo: 5006506-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HONORÁRIO ADVOCATÍCIO.
EXECUÇÃO FISCAL.

EXCEÇÃO DE PRÉ
-
EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA

EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E

3º, DO ART. 85, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).

2.

A
fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível,
D
J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).

3
. Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado, pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

4. C
ondenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo.

4.

Fixação dos
honorários advocatícios conforme o
critério do valor d
o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em
R$ 7.227.732,44 - sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos
),
observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo.

5
. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM

os Desembargadores componentes
da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à maioria de votos,
CONHECER
do Agravo de Instrumento

interposto e
DAR
-LHE PROVIMENTO.

Vitória, 03 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/03/2023 às 14:28:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45545003032023
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5006506-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OLIVEIRA CARDOSO, CARVALHO DE BRITO, LIBARDI COMARELA, ZAVARIZE E ANTUNES COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 22/11/2022

CONT. DO JULG. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006506-39.2022.8.08.0000

VOTO

VOGAL

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminentes

Pares,

a

matéria

envolvendo

a

fixação

de

honorários,

como

a

debatida

nos

autos, “foi afetada, pela Corte Especial do STJ, para julgamento segundo o rito

dos

recursos

representativos

de

controvérsia,

previsto

nos

arts.

1.036

e

seguintes

do

CPC/2015,

no

REsp

1.850.512/SP

e

no

REsp

1.877.883/SP,

de

relatoria

do

Ministro

Og Fernandes. A controvérsia restou assim delimitada: "definição do alcance da

norma inserta no §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o

valor

da

causa

ou

o

proveito

econômico

da

demanda

forem

elevados"

(Tema

1.076/STJ).

Concluído,

em

16/03/2022,

o

julgamento

dos

referidos

recursos

especiais

repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:
(i)
a fixação dos

honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da

condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É

obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º

do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais

serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação;ou (b) do

proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
(ii)
apenas se

admite

arbitramento

de

honorários

por

equidade

quando,

havendo

ou

não

condenação: (a)

o

proveito

econômico

obtido

pelo

vencedor

for

inestimável

ou

irrisório;

ou

(b)

o valor da causa for muito baixo” (STJ, Embargos de Divergência em Recurso

Especial

n.º

1771147

-

SP

–

2018/0258614-2,

Ministra

Aussete

Magalhães,

18/03/2022).

Nesse contexto,
tendo em vista a natureza vinculante dos
j
ulgados proferidos pelo

STJ sob a sistemática dos recursos re
p
etitivos
,
impõe-se a atribuição de efeitos

infringentes aos presentes aclaratórios, para fins de adequação do entendimento

adotado

anteriormente

por

este

órgão

fracionário
.

Isso porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal

1

e o Colendo Superior Tribunal

de Justiça
2
, excepcionalmente, admitem a oposição de declaratórios com efeitos

infringentes

para

adequar

a

decisão

embargada

aos

precedentes

vinculantes

do

STF

e

do

STJ.

Afinal,

o

novo

Código

de

Processo

Civil

prevê,

em

seu

art.

1.022,

parágrafo

único,

I
3
, essa hipótese de cabimento dos embargos de declaração para reajustar a

jurisprudência

firmada

em

teses

que

o

STF

ou

o

STJ

adotarem.

Diante

do

exposto, com

as

devidas

vênias

ao

Eminente

Relator,

Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
inauguro divergência
para
CONHECER
dos

embargos de declaração opostos por
MATEUS BASSINI E JOSÉ BRÁS FIORESI
e
DAR-LHES

PROVIMENTO
,

conferindo-lhes

efeitos

modificativos,

de

modo

a

adequar

os

honorários

advocatícios ao precedente vinculante do STJ (Tema n.º 1.076), para manter o

sentido adotado na origem, que utilizou como parâmetro da verba honorária de

sucumbência o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da causa (
valor

da CDA nº 05177/2011)
, condenando o agravante, ora embargado, ao pagamento de

honorários sucumbenciais em “
a) 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico

obtido que no caso dos autos, equivale ao valor das CDA 05177/2011 - até 200

(duzentos salários mínimos); b) 9% (nove por cento) sobre o proveito econômico

obtido

na

faixa

subsequente,

se

houver.”
.

Por fim, os presentes efeitos infringentes importam o não provimento do agravo de

instrumento

então apresentado

pelo

Estado,

assim

condeno-o

em

honorários

advocatícios recursais que fixo em 1%

(dois

por

cento)

sobre o

proveito

econômico obtido, critério por mim mantido no presente julgamento. Nesse aspecto,

os honorários

advocatícios

sucumbenciais,

a

serem

suportados

pelo

Estado,

então

agravante,

serão

majorados

de

12%

(doze

por

cento)

sobre

o

proveito

econômico

para

13%

(treze

por

cento)

sobre

o

proveito

econômico,

até

200 (duzentos salários-mínimos) e de 9% (nove por cento), para 10% (dez por

cento),

sobre

o

proveito

econômico

obtido

na

faixa

subsequente,

se

houver
.

É

como

voto.

1 - STF,

Rcl

15.724

AgR-ED,

Relator

p/

Acórdão:

MinistroAlexandre

de

Moraes,

1ª Turma, J 5/5/20,

DJ 17/6/20.

2 -STJ,

EDcl

no

AgRg

no

REsp

1.398.776/SC,

Relator:

Ministro

Napoleão

Nunes

Maia

Filho,

1ª Turma, J 13/11/18,

DJ 26/11/18.

3 -
“Art.

1.022.

[...]

Parágrafo

único.

Considera-se

omissa

a

decisão

que
:

I

-

deixe

de

se

manifestar

sobre

tese

firmada

em

julgamento

de

casos

repetivos

ou

em

incidente

de

assunção

de competência

aplicável

ao

caso

sob

julgamento
[...]”.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Como cediço, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n° 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85, isto é, utilizando-se como base de cálculo
“o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

Eis a tese firmada pela Corte Superior:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Conforme já decidiu o Tribunal da Cidadania,
“o próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte.
Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico
.
Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade
, especialmente em hipótese não prevista em lei.”
(REsp n. 1.644.077/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Nada obstante, em data recente, a Corte Superior afastou a aplicação do Tema 1.076 em ação de execução fiscal, a qual fora extinta por cancelamento da inscrição da Dívida Ativa, mantendo a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei.

3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.
Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de
1/8/2022.
)

A hipótese em exame, embora não se refira ao cancelamento da dívida, se reveste, ao meu sentir, da mesma lógica exposta no precedente acima mencionado, afastando a aplicação do Tema 1.076.

Isso porque, em se tratando de reconhecimento da ilegitimidade de sócio em sede de exceção de pré-executividade, é possível notar que inexiste impugnação do
quantum
exequendo, visto que a preliminar fora acolhida, inclusive com concordância da Fazenda Estadual..

Desse modo, não houve extinção da ação originária, ocorrendo tão somente a exclusão do sócio, de modo que inexiste relação entre o valor da causa (crédito) e a procedência da pretensão da excipiente, contexto que obstaculiza a estimação do proveito econômico.

A propósito do tema, a questão fora objeto de análise específica pelo STJ, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.

2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de
15/6/
2022.
)

Não é outro o entendimento desta Segunda Câmara Cível:

EMENTA: CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS QUE FIGURARAM NA CDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL POR EQUIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Neste caso ocorreu uma mera exclusão dos sócios da pessoa jurídica executada da ação executiva, subsistindo, em relação à empresa o crédito tributário em sua integralidade. Portanto, a execução fiscal não foi extinta.

2
.
Embora a solidariedade imposta pela CDA possibilite a cobrança da integralidade da dívida de cada um das pessoas físicas ou jurídicas lá mencionados, ainda que na condição de responsável tributário, não se mostra possível cravar que o proveito econômico obtido pelos devedores que, após o acolhimento de exceção de pré-executividade, foram excluídos do título, corresponde à integralidade da dívida, o que atrai a possibilidade de arbitramento da verba sucumbencial por equidade. Precedente do STJ.

3
.
É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.

4.
No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se afigura adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes.

5.
Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005704-75.2021.8.08.0000, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:

06/09/2022
)

Como se vê, a apreciação equitativa consiste na metodologia adequada para fixação dos honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de sócio do polo passivo da demanda executiva.

Ademais, o aludido incidente processual versou matéria corriqueira objeto de farta jurisprudência, qual seja, ilegitimidade do sócio que não consta da CDA em executivo fiscal, tramitou rapidamente e não demandou dilação probatória, porquanto acertada a fixação originária, sobretudo pelo fato de que referida ilegitimidade foi reconhecida pela exequente, razão pela qual os honorários devem ser reduzidos pela metade, a teor do §4º do art. 90 do CPC, como bem observado pelo douto juízo
a quo
.

Conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG). 2. Ante a preclusão lógica, a anuência do Município de Vitória quanto à retirada do agravado do polo passivo da execução fiscal impede a rediscussão da matéria. 3. No julgamento do REsp 1.764.349/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 961), a Primeira Seção do STJ firmou a tese de que "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta (REsp 1764349/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021).
4. Por ter reconhecido a procedência do pedido, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, com base no § 4º do art. 90 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010620, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Logo, escorreita a decisão objurgada, a qual deve ser mantida integralmente.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006506-39.2022.8.08.0000
AGRAVANTES: OLIVEIRA CARDOSO, CARVALHO DE BRITO, LIBARDI COMARELA, ZAVARIZE E ANTUNES COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSITUTITO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após
analisar
o voto proferido pel
o
Douto Relator, Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza, respeitosamente,

registro
divergência
. Explico.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRA CARDOSO, CARVALHO DE BRITO, LIBARDI COMARELA, ZAVARIZE E ANTUNES COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
(ID 2969895)
, patronos de
SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS
, em face de decisão proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu (ID 2969903), que conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pela sócia da empresa executada, excluindo-a da lide e, por conseguinte, condenando o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravado, ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados equitat
ivamente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem, trata-se
de
Ação de Execução Fiscal (nº
0000966-73.2015.8.08.0022
) ajuizada pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de
Fiação Espírito Santo
e seu
s
sócio
s, dentre eles Silvia Gomes Fernandes Polido Lemos
, objetivando a cobrança dos valores consubstanciados na Certi
dão de Dívida Ativa nº00949/2015
, no valor de
R$

7.227.732,44
(
sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos
)
.

Em suas razões recursais
(ID 2969895)
, os agravantes sustentam, em síntese, que atuaram como patronos de
Silvia Gomes Fernandes Polido Lemos
, que teve contra si direcionada a Execução Fiscal nº
0000966-73.2015.8.08.0022
em razão de seu nome constar da Cer
tidão de Dívida Ativa como sócia
da empresa devedora
e que apresentada a
Exceção de Pré-Executividade, o juízo a q
uo reconheceu a ilegitimidade da sócia
para figurar no polo pa
ssivo da execução, de modo que a
excluiu da lide
.

Afirmam que
“
a decisão acolheu totalmente a exceção de pré executividade oposta pela Sra. Silvia Polido. Neste ponto, salienta-se que o critério CORRETO para a fixação dos honorários é o proveito econômico obtido que, na hipótese dos autos, corresponde ao valor do débito exequendo”.

Aduzem que apesar do magistrado ter fundamentado sua conclusão no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil, sua redação é clara ao restringir sua aplicação, sendo que no caso dos autos, contudo, o proveito econômico não é inestimável, porquanto corresponde ao valor da causa, tampouco irrisório, uma vez que trata-se de valor bastante elevado.

Ressaltam que
“
considerando que no presente caso não se trata de sentença condenatória, o critério a ser utilizado, segundo a ordem de preferência é o PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO”.

Em voto proferido nestes autos, o eminente relator, Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza,
CONHECEU
do
recurso de agravo de instrumento,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume, portanto, a decisão do Juízo “
a quo
”.

Em sua fundamentação, o Eminente Relator considerou que,
“não houve extinção da ação originária, ocorrendo tão somente a exclusão do sócio, de modo que inexiste relação entre o valor da causa (crédito) e a procedência da pretensão da excipiente, contexto que obstaculiza a estimação do proveito econômico”
. Ainda consignou, que em data recente, a Corte Superior afastou a aplicação do Tema 1.076 em ação de execução fiscal, a qual fora extinta por cancelamento da inscrição da Dívida Ativa, mantendo a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, nos seguintes termos (grifei):

“
Nada obstante, em data recente, a Corte Superior afastou a aplicação do Tema 1.076 em ação de execução fiscal, a qual fora extinta por cancelamento da inscrição da Dívida Ativa, mantendo a fixação da verba honorária com base na apreciação equitativa, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO. 1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ. 2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios nesses casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, o referido artigo de lei. 3.
Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.
Precedente: REsp 1.795.760/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019. 4. A hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, pois a solução adotada no caso concreto decorre da interpretação do art. 26 da LEF, aspecto não tratado no precedente obrigatório, o que justifica a distinção. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de
1/8/2022.
)
A hipótese em exame, embora não se refira ao cancelamento da dívida, se reveste, ao meu sentir, da mesma lógica exposta no precedente acima mencionado, afastando a aplicação do Tema 1.076.
Isso porque, em se tratando de reconhecimento da ilegitimidade de sócio em sede de exceção de pré-executividade, é possível notar que inexiste impugnação do quantum exequendo, visto que a preliminar fora acolhida, inclusive com concordância da Fazenda Estadual.
Desse modo, não houve extinção da ação originária, ocorrendo tão somente a exclusão do sócio, de modo que inexiste relação entre o valor da causa (crédito) e a procedência da pretensão da excipiente, contexto que obstaculiza a estimação do proveito econômico.
A propósito do tema, a questão fora objeto de análise específica pelo STJ, como subsegue:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal
. 3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de
15/6/2022.
)

Assim, entendeu o Eminente Relator ser possível a aplicação do disposto no artigo 85, §8º do CPC no caso, para a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa. Ademais, considerou que o valor arbitrado pelo Juízo “
a quo
”, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), demonstra-se razoável e adequado aos contornos do caso, atendendo aos critérios estabelecidos no artigo 90, § 4º, do CPC.

Pois bem. Após refletir sobre as razões expostas pelo nobre julgador, rogo-lhe vênia para
divergir
do seu entendimento relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios na espécie.

A respeito de honorários sucumbenciais, o art. 85 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
ou do
proveito econômico
obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III - não havendo condenação principal ou
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa
;
IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.
§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.
§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.
§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Os critérios para a fixação de honorários, previstos nos parágrafos 2º e 8º do dispositivo
supra
, são elencados em
ordem de preferência legal
, que não pode ser suplantada ao arbítrio do julgador.

Portanto, a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
.

Em recente julgamento de caso análogo ao dos autos, de minha relatoria, esta Colenda Câmara entendeu, por unanimidade, que,
nos casos em que a exceção de pré-executividade é acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, o proveito econômico não é inestimável, coincidindo com o valor atribuído à causa, isto é, do crédito tributário objeto da ação de execução fiscal à época do ajuizamento da demanda
, devendo ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios, consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º do CPC. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE NÃO É EXTINTA. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º, DO ART. 85, DO CPC.
1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." (STJ, REsp 1.764.349/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães).
2.
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, §8º do CPC) é regra de
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (TJES, Apelação n.º 024140275256, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/11/2021, DJ 02/12/2021).
3.Não tendo a sentença conteúdo condenatório pecuniário, o
parâmetro deverá corresponder ao proveito econômico atualizado (atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11), pois não se mostra inestimável
nem irrisório, segundo a dicção legal.
4. Sendo a demanda de média complexidade, não dando fim ao mérito da insurgência e com duração de pouco mais de dez anos, fixo a verba honorária de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (que, “in casu”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em R$93.553,11
, sendo o valor atualizado até 200 (duzentos) salários-mínimos.
5. Recurso
CONHECIDO e PROVIDO
.
(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5002748-86.2021.8.08.0000, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 22/03/2022)

No mesmo sentido, também entenderam os Tribunais Pátrios nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA ORIGINALMENTE. REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS ADMINISTRADORES.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO QUE NÃO INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO À ÉPOCA DO ATO ILÍCITO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO DA EXCIPIENTE DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO DA EXACIONAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORÇOSA FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXEGESE DO TEMA 961/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PLENAMENTE AFERÍVEL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA SENTENÇA PARA ADEQUAR O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS AOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO TEMA N. 1076/STJ.
RECURSO PROVIDO. OBSERVADO O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, QUANDO O SÓCIO É EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE NÃO É EXTINTA (TEMA 961/STJ). O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU O TEMA N. 1076, CONCLUINDO PELA INVIABILIDADE DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO OU O PROVEITO ECONÔMICO FOREM ELEVADOS. (TJSC, Apelação n. 0000617-80.2009.8.24.0072, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Jul 26 00:00:00 GMT-03:00 2022).
(TJ-SC - APL: 00006178020098240072, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 26/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO
SÓCIO DO POLO PASSIVO.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação. Apreciação equitativa. Impossibilidade.
Art. 85, § 8º, do CPC
. Inaplicável.
Proveito econômico. Aferível.
Valor excessivo. Irrelevância. Tema 1076 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0065887-12.2020.8.16.0000; Mandaguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Del Prete Misurelli; Julg. 15/08/2022; DJPR 15/08/2022)

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento. Acolhimento da defesa para a declaração de legitimidade passiva do excipiente, o que qualifica a sucumbência. Incidência do Princípio da causalidade. Condenação da exequente em
honorários diante da necessidade
de manejo do meio
de defesa para a
exclusão do
sócio da
execução fiscal. Inteligência do Tema 410 firmada pelo STJ e
art. 85, §1º, do CPC
. Precedentes deste Tribunal
de Justiça. CRITÉRIO
DE FIXAÇÃO
DE VERBA HONORÁRIA.
O Código
de Processo Civil disciplinou
de forma objetiva a forma
de incidência da verba honorária, reservando a fixação por equidade para situações excepcionais.
Critério
de incidência deve observar a especificidade do caso, em atenção à ordem
de vocação estabelecida pelo
art. 85, §3º, II, do CPC
.
Inexistindo condenação, a verba honorária deve ser calculada com bas
e no
proveito econômico obtido pela contribuinte. In casu, o conteúdo econômico corresponde ao valor da causa. Arbitramento dos
honorários em desfavor da FESP em 15% sobre o
proveito econômico auferido pela contribuinte
, já compreendida a majoração pertinente à fase recursal. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 0008056-67.2004.8.26.0071; Ac. 15915735; Bauru; Oitava Câmara
de Direito Público; Rel. Des. José Maria Câmara Junior; Julg. 04/08/2022; DJESP 10/08/2022; Pág. 2610)

Cabe apontar que, ainda que de fato não fosse possível mensurar o proveito econômico na espécie, o artigo 85, §4º, inciso III do CPC, prevê que a condenação em honorários dar-se-ia sobre o valor atualizado da causa; portanto,
não é possível a utilização do critério de equidade em detrimento da ordem de preferência legal dos critérios para arbitramento de honorários.

Considerando que, no caso em apreço, o Juízo
a quo
arbitrou os honorários advocatícios, com base no critério da equidade, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a insurgência dos agravantes deve ser acolhida.

Nesse sentido,
deve ser utilizado como parâmetro de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em
R$

7.227.732,44
(
sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos
), consoante a ordem de preferência estabelecida no art. 85 do Código de Processo Civil.

Considerando que se trata de causa que envolve a condenação da Fazenda Pública, impõe-se, também, a observância dos percentuais estabelecidos no §3º, do artigo 85, do
Código de Processo Civil
, ante o regramento contido no §5º, do mesmo artigo. Oportunamente, transcrevo os referidos dispositivos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Diante do exposto, com as devidas vênias ao Eminente Relator,

inauguro divergência
, de modo a
CONHECER e DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
OLIVEIRA CARDOSO, CARVALHO DE BRITO, LIBARDI COMARELA, ZAVARIZE E ANTUNES COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
reformando a decisão objurgada para arbitrar os honorários advocatícios conforme o
critério do valor d
o proveito econômico
(
que, “
in casu
”, coincide com o valor atribuído à causa, ou seja,
a importância do crédito tributário atualizado à época do ajuizamento da demanda em
R$

7.227.732,44
-
sete milhões, duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos
,
observando o percentual mínimo de cada uma das faixas dispostas no art. 85, §3º do Código de Processo Civil
, conforme determina o §5º do mesmo dispositivo.

É como voto.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA
DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 18:45:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44450425102022
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
EMENTA
DECISÃO
Por maioria, dar provimento ao recurso.